Tribunal: TJMT
Processo: 0004261-58.2018.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004261-58.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MANOEL ANTONIO TAVARES ALVES - CPF: 445.725.901-25 (APELANTE), CAMILA GOMES DA COSTA - CPF: 065.444.741-18 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL ANTONIO TAVARES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação por crime de tráfico de drogas tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6 (um sexto).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004261-58.2018.8.11.0078

APELANTE: MANOEL ANTONIO TAVARES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MANOEL ANTÔNIO TAVARES ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal nº 4261-58.2018.811.0078, Código 113679, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (27 [vinte e sete] “
pinos
” contendo
cocaína
e uma porção de

27,5g [vinte e sete gramas e cinco decigramas] de
pasta base de cocaína
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 22070981).

Em razões recursais, pugna a defesa pela absolvição do recorrente por ausência de provas para sustentar a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, requer a readequação do
quantum
de aumento operado durante a segunda fase de dosimetria ante o reconhecimento da agravante da reincidência (Id. 22071468/22071469).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 22071472/22072462 e 73617951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL ANTONIO TAVARES ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MANOEL ANTÔNIO TAVARES ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal nº 4261-58.2018.811.0078, Código 113679, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Fato 01: No dia 15/08/2018, por volta das 16h40min, no interior da residência localizada na Avenida Arno Henrique Schneider, sob esquina com a Rua 03, no Jardim Sapezal, nesta Comarca, o denunciado MANOEL ANTÔNIO TAVARES ALVES, vulgo “GALDÉRIO”, consciente e voluntariamente, possuía, guardava e/ou mantinha em depósito vinte e oito pinos de substância análoga a cocaína e uma “pedra” de substância análoga à pasta base de cocaína (27,5g), sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03/05, Auto de Apreensão de f.. 34, Imagem fotográfica do material analisado de f. 35/36, Termo de Compromisso de f. 37, termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar do fato anterior, o denunciado, novamente com consciência e vontade, ofereceu e vendeu uma “porção” de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 3,10g (três gramas e um decigrama) que tinha em depósito para Anderson Lourenço da Silva, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03/05, Auto de Apreensão de f. 34, Imagem fotográfica do material analisado de f. 35/36, Termo de Compromisso de f. 37, termo de declarações de f. 17 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Conforme demonstrado no incluso caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu denúncias narrando que a residência situada no local acima mencionado, em que morava o denunciado MANOEL ANTÔNIO TAVARES ALVES, vulgo “GALDÉRIO”, era utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade.

Com essas informações, os militares intensificaram as rondas ostensivas nas proximidades e, na data e horário indicados, avistaram quando SILVIO DIMAS RAMOS saía da residência indicada, sendo realizada sua abordagem e revista pessoal.

No momento em que era feita a abordagem no senhor SILVIO, a adolescente CAMILA GOMES DA COSTA, que estava no imóvel do acusado, abriu o portão e, ao avistar a Polícia Militar, entrou correndo para o interior da residência, momento em que a Guarnição ingressou no quintal e avisou o senhor ANDERSON LOURENÇO DA SILVA no local.

Ato contínuo, foi promovida revista pessoal no senhor ANDERSON, sendo encontrada com ele uma porção de pasta base de cocaína que ele havia adquirido naquele momento do denunciado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme narrado no termo de declarações de f. 14-IP.

Diante da situação de flagrância, os policiais militares ingressaram no interior da residência do réu, ocasião em que encontraram vinte e oito pinos de substância análoga a cocaína e uma “pedra” de substância análoga à pasta base de cocaína (27,5g) dentro de uma mochila num dos quartos, drogas essas que foram guardadas e ocultadas pelo acusado para posterior venda a usuários. Ainda, também localizada a quantia de R$ 213,00 divididos em notas trocadas, possivelmente oriundos da venda de entorpecentes.

Assim, a natureza, a quantidade das drogas apreendidas, o local e as circunstâncias da apreensão, além das condições pessoais (vide relatório f. 38) e os antecedentes do acusado, que em seu interrogatório assumo que já comercializou drogas, demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal, mas à traficância (...)”
(Id. 21991481).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 22064983), boletim de ocorrência (Id. 22064984), auto de apreensão (Id. 22065464) e laudo pericial nº 3.14.2019.51968-01 (Id. 22068055).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Perante a autoridade policial, o Policial Militar
Cosme Bolonha Gonsalves
deu detalhes da prisão do apelante, vejamos:

“(...) Que foi condutor da prisão dos Srs. MANOEL ANTÔNIO TAVARES ALVES, ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, SILVIO DIMAS RAMOS e da apreensão da adolescente CAMILA GOMES DA COSTA; Que a equipe de Moto Patrulhamento da Polícia Militar recebeu várias denúncias de que havia tráfico de drogas em uma casa de portão azul localizada na avenida Silvestre Domingos Borbom em Sapezal/MT; Que ao intensificar rondas pelo local a equipe do moto patrulhamento avistou o Sr. Silvio Dimas Ramos saindo da referida residência; Que foi feita a abordagem e busca pessoal, porém nada foi encontrado com o Sr. Silvio; Que no momento da abordagem do Sr. Silvio, a adolescente Camila Gomes da Costa abriu o portão da referida casa e ao perceber a abordagem policial, ela saiu correndo para o interior da residência; Que a guarnição adentrou ao quintal da residência, momento em que o soldado Júlio Pereira avistou o Sr. Anderson Lourenço da Silva jogando algo no chão; Que na busca pessoal nada foi encontrado com o Sr. Anderson, porém o objeto que ele havia jogado no chão, foi localizado e tratava-se de 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína em várias pedras pronta para venda; Que no interior da residência foi encontrado o Sr. Manoel Antônio Tavares Alves; Que com a autorização do Sr. Manoel a guarnição adentrou a residência e ao realizar a busca foram encontrados objetos de procedência duvidosa; Que no interior do quarto da residência, dentro de uma mochila, o Soldado Hagau dos Santos Franco localizou 28 pinos de substâncias análogas a cocaína, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína de proporção média e a quantia de R$ 213,00 reais em notas trocadas; Que todos foram conduzidos para a confecção do boletim de ocorrência no quartel da PM; Que no trajeto até a sala de confecção do BO, a guarnição percebeu que a adolescente Camila estava inquieta, e diante da situação foi solicitado apoio da investigadora de polícia civil Daise Brito Kondo para a realização da busca pessoal na adolescente Camila; Que na busca pessoal a IPC Daise encontrou dentro da calcinha d adolescente Camila, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”
(Id. 22064986).

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelos policiais
Uilton da Silva Soares, Hagau dos Santos Franco, Júlio César Etiene Pereira
e
Alessandro Herreiro Macedo
na Delegacia de Polícia (Id. 22064986).

Tais depoimentos foram ratificados em Juízo, conforme destacado pelo Promotor de Justiça em contrarrazões (Id. 22071472).

Ouvido pela autoridade policial, a testemunha
Silvio Dimas Ramos
declarou ser amigo do apelante, que tinha conhecimento de que o réu realizava a mercancia de drogas e que este cumpria pena por tráfico de drogas. Ressaltou, ainda, que já havia visto o réu vendendo entorpecentes em outras oportunidades (Id. 22064989).

Também ouvido a Delegacia de Polícia, a testemunha
Anderson Lourenço da Silva
, o qual afirmou ser usuário de drogas e que fora apreendido pelos policiais militares na residência, destacou que havia comprado do recorrente 01 (uma) porção de pasta base de cocaína mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) no dia dos fatos (Id. 22064992).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante afirmou que já havia traficado, porém, naquele dia não estava comercializando entorpecentes (Id. 22065459).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente MANOEL ANTÔNIO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão dos entorpecentes devidamente embalados em
“pinos”
, a apreensão de usuário logo após realizar a compra de droga

no local, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente MANOEL ANTÔNIO de absolvição, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, busca a defesa o estabelecimento da fração de 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da agravante da reincidência.

Com razão a defesa.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de primeiro grau elevou a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão durante a segunda fase, o que, no meu entendimento, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6, sendo certo, ainda, que a aplicação de fração superior demanda motivação concreta e idônea, o que não se verifica no presente caso (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Sendo assim, ainda que
correto o reconhecimento da agravante por parte do Juízo de piso, tenho que o aumento realizado merece ajuste, sendo que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase pela reincidência guarda a devida proporcionalidade com o presente caso.

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Mantido o regime fechado por se tratar de réu reincidente.

Com tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021